Tribunal: TJMT
Processo: 1014753-55.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014753-55.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – RONDONÓPOLIS – CURSOS DE QUÍMICA E DE ENFERMAGEM – PARALISAÇÃO DAS AULAS – FALTA DE PROFESSORES – DEMONSTRAÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
–
INGERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – DESPROVIMENTO.

A falta de professores nos Cursos Técnicos de Química e de Enfermagem, na Escola Técnica Estadual
de Educação Profissional e Tecnológica de Rondonópolis-MT, bem assim a paralisação das aulas, é incontestável.

A determinação para a contratação temporária de professores, com vistas à retomada das aulas nos cursos técnicos da ETE
de Rondonópolis-MT,

revela-se ingerência do Judiciário e violação ao princípio da separação dos poderes, porque se trata de ato discricionário da Administração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, emanada do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual (id. 80512075, págs. 01/08).

O Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que a discricionariedade da Administração Pública não pode ser utilizada pelo gestor para deixar de fazer aquilo que é sua obrigação.

Aduz que o pleito eleitoral de 2020 não obsta a realização da contratação de professores para atender os alunos da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional de Rondonópolis, porque além de a despesa ser anterior, a eleição é municipal.

Sustenta que a Administração já tinha conhecimento, desde o ano de 2018, que os contratos temporários dos professores seriam finalizados, portanto, os gastos já estavam previstos, não justificando o argumento de ausência de dotação orçamentária.

Argumenta que a Educação é um direito assegurado na Constituição da República Federativa do Brasil, e que os alunos estão dele privados, pela falta de professores.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial recorrido (id. 80512083, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 81254462, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, emanada do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual
.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou constatado e demonstrado no Inquérito Civil – Simp n. 002537-010/2020 – que, para a finalização do ano letivo de 2019, dos cursos de Técnico em Química e de Técnico em Enfermagem, na Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Rondonópolis, há a necessidade da contratação de 03 (três) professores graduados em Química, Engenharia Química e(ou) Licenciatura em Química e de 03 (três) professores graduados em Enfermagem, respectivamente.

Salientou, na inicial, que a omissão do Requerido configura violação a direito reconhecido na Constituição da República Federativa do Brasil.

Ao analisar o pedido, a Magistrada singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Com essas considerações, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo civil. (Sic).

Inconformado, o
Ministério Público Estadual

interpôs o presente Apelo.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que a Educação é um dos direitos sociais (art. 6
o
), que é direito de todos e dever do Estado, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e usa qualificação para o trabalho (art. 205) e que o ensino deve ser ministrado com garantia de padrão de qualidade (art. 206).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei n. 9.394/1996 –, nos artigos 2
o
, 3
o
e 39, preceitua que a Educação é dever da família e do Estado, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; que o ensino será ministrado com base no princípio da garantia de padrão de qualidade e que a educação profissional e tecnológica integra os diferentes níveis e modalidades da Educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, no âmbito constitucional e infraconstitucional, estabelece que a Educação é dever do Estado, bem assim que deve o ensino deve ser prestado com garantia de padrão de qualidade.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver
vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
–
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA
–
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
–
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso em questão, verifico que o conjunto probatório demonstra, de forma incontestável, que houve a paralisação das aulas no mês de março de 2019, na Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica
de Rondonópolis, em razão da falta de professores, e que o Curso Técnico em Química, para finalizar o ano letivo, necessita da contratação de 03 (três) professores graduados em Química, Engenharia Química e(ou) Licenciatura em Química e o Curso Técnico em Enfermagem, de 03 (três) professores graduados em Enfermagem.

Com efeito, o Ofício n. 009/2020/ETEP-ROO, emitido pela Diretora da Escola Técnica Estadual de Rondonópolis-MT, deixa expressa a necessidade das contratações destes 06 (seis) profissionais para que haja a finalização dos referidos cursos, bem assim que as aulas estão paralisadas nesta e em outras unidades por falta de professores. Veja-se:

I- Quadro de vagas e perf
is para atender ao déficit de professores para finalizar os cursos em andamento na ETE de Rondonópolis

Escola Técnica Estadual

Local de Trabalho

Curso

Perfil Profissional

Vagas

Rondonópolis

ETE/Sede

Técnico em Química

Graduação em Química, Engenharia Química e/ou Licenciatura em Química

03

Técnico em Enfermagem

Graduado em Enfermagem

03

Total

06

H) A partir da contratação do professor publicada em diário oficial as aulas poderão ser retomadas.

II – Pelos mesmos motivos, além da Escola Estadual Técnica de Rondonópolis, temos aulas suspensas em Alta Floresta, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra e Sinop.

Nota-se que a necessidade de contratação de professores para a finalização dos Cursos Técnicos em Química e em Enfermagem, na ETE, de Rondonópolis, é inquestionável.

Entrementes, não verifico que se trata de situação excepcional que justifique a intervenção do Judiciário, porque a determinação de contratação temporária de servidores, ainda que seja para conclusão do ano letivo de tais Cursos, é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e a sua não realização não dá azo à ordem nesse sentido e, muito menos, cabe ao Judiciário impor sua execução, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

O Juiz não pode substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário, cabendo a esta a verificação da conveniência e da oportunidade de serem realizadas as contratações necessárias para que as aulas dos mencionados Cursos retornem.

Não há desconsiderar que a efetivação das contratações pretendidas pelo Apelante depende de dotações orçamentárias prévias e não cabe ao Judiciário fixar prioridades no desenvolvimento da atividade administrativa.

A intervenção do Judiciário, por não ter uma visão global das reais necessidades e condições do ente público estadual, certamente agravará a situação de outros serviços públicos que, eventualmente, demandam maior prioridade.

Ademais, a ausência de contratação dos profissionais necessários ao retorno das aulas na ETE, de Rondonópolis, não é injustificável, porque decorre da carência de recursos, da situação de calamidade financeira, na qual o Estado de Mato Grosso se encontrava no ano de 2018, decorrente das más gestões.

Registro, ainda, que não está caracterizada a omissão do Poder Público em solucionar a questão, uma vez que a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITEC –, informou, por meio do Ofício n. 334/2020/GAB/SECITEC, que abriu novo processo seletivo para a contratação de professores temporários para dar continuidade às aulas e, consequentemente, concluir os Cursos paralisados (id. 80512066, págs. 34/36).

Outro fator que afasta a omissão do Poder Público, quanto à não contratação de professores, para os Cursos indicados na inicial, é a vedação constante da Lei n. 9.504/1997, ainda que o pleito eleitoral de 2020 fosse municipal, já que o objeto da norma é obstar qualquer tipo de apadrinhamento no exercício do cargo público.

Com efeito, se não houve comprovação de que o Recorrido foi omisso e, em vista de a realização de contratações temporárias de servidores buscadas pelo Ministério Público Estadual inserirem-se na competência discricionária da Administração, tenho que não deve o Judiciário intervir na esfera e autonomia do Executivo
.

Por fim, impõe anotar que não se nega que a Educação é um direito assegurado na CRFB, mas, na espécie, não se evidencia a situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Posto isto, o Apelo deve ser desprovido.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo
Ministério Público Estadual, mantendo inalterado ao ato sentencial recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021